Tribunal: TJMT
Processo: 0003122-65.2012.8.11.0051
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003122-65.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ENAILDO FERREIRA DE FRANCA - CPF: 006.188.321-22 (VÍTIMA), EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 881.694.053-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DEFENSIVO.
1.
ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVA.
IN DUBIO PRO REO
. NEGATIVA DE AUTORIA. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.
IMPROCEDÊNCIA.
VERSÃO VAZIA E NÃO COMPROVADA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS.
ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT.
PROVA DA TESE DA DEFESA INSUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DO ONUS RESPECTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CPP.
2.
PENA BASILAR.
2.1.
REDUÇÃO PARA O MÍNIMO
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VALORADA NEGATIVAMENTE DE FORMA INIDÔNEA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
NEGATIVAÇÃO. ELEMENTAR DO TIPO PENAL.
ENUNCIADO No. 15 TCCR/TJMT.

CULPABILIDADE.
SOPESADA COM BASE NA PREMEDITAÇÃO. ENUNCIADO No. 49 TCCR/TJMT E PRECEDENTES DO C. STJ.
2.2.

QUANTUM
DE AUMENTO
. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUMENTO BENEVOLENTE SE COMPARADO AO CRITÉRIO IDEAL ELEITO PELO C. STJ.
3
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,

DE OFÍCIO
, EM PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO N
o. 33 TCCR/TJMT.

RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
EM
PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO.

1.

É inconsistente a
negativa
de
autoria
consubstanciada em versão da qual nenhuma prova foi feita, em especial se as provas
produzidas pela acusação em juízo formam um conjunto probatório harmônico a demonstrar que o acusado desferiu 17 golpes com um instrumento perfurocortante contra a vítima, levando consigo, em seguida o veículo subtraído. Assim, comprovada a autoria do delito e o
animus dolandi
, ou seja, a vontade livre e consciente de praticar o crime de Roubo e, por conseguinte o evento morte, não há que se falar em aplicação do axioma
in
dubio
pro reo.
Ademais, n
ão
há que se reconhecer a falta de prova ou violação ao art. 155, do CPP, se a condenação estiver amparada nas palavras convincentes das testemunhas, dos agentes responsáveis pelas investigações, as quais estão em plena harmonia com o conjunto fático probatório.

1.2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

2.1.
T
ratando-se de crime premeditado, cometido em circunstâncias que fogem do comum dos casos dos crimes da mesma espécie, revelando maior culpabilidade do agente, não há razão para a pretendida redução da pena. Impõe-se, portanto, manter a majoração quanto à circunstância judicial da culpabilidade (art. 59 do CP).
Enunciado no. 49 TCCR/TJMT
, ad litteram: “A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.

-
Se a premeditação para ser consumado o crime já foi considerada para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, não se pode considera-la novamente para depreciar as
circunstâncias do crime, sob pena de inadmissível
bis in idem;

-
A morte da vítima afigura-se inerente ao tipo penal do crime de
L
atrocínio, sendo, portanto, impossível negativar as consequências do crime por esse motivo. Precedentes STJ (HC 315.576/SP). Inteligência do Enunciado no. 15 TCCR/TJMT:
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

2.2.

A negativação de uma circunstância judicial no crime de Latrocínio autoriza a exasperação da pena basilar em 8 (oito) meses, que aliás, reflete uma fração consideravelmente menor que a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, fração esta, eleita pelo colendo STJ como critério ideal, com o qual esta Terceira Câmara Criminal faz coro.

3.
Se a pena privativa de liberdade foi redimensionada de ofício no julgamento do recurso, readéqua-se a pena pecuniária, em conformidade com o entendimento deste e. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Eduardo Pereira da Silva
foi condenado pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.,
à pena de
22 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
100 dias-multa,
pelo cometimento do crime de
Latrocínio
(art. 157, § 3o do CP) (Id. 90478956).

Em suas razões recursais, a Defesa

pleiteia
1)
a
absolvição
, sob assertiva de que as provas produzidas não seriam suficientes para condenar o Apelante.
Subsidiariamente
, pugna, apenas, com relação à 1a fase da pena, -
2.1)
a
redução da pena-base
para o
mínimo legal
, argumentando para tanto que a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea, almejando ainda,
2.2)
a
redução do patamar de aumento
eleito pelo sentenciante. Ao final, prequestionou a matéria (Id. 90478969).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 90478972).

Por seu turno, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou em parecer pelo
desprovimento
do apelo (Id. 92123997),
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Latrocínio consumado – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva: Pretendida a absolvição do acusado, ao argumento de ausência de provas para embasar o édito condenatório – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento das testemunhas em harmonia com as demais provas, somados às demais provas colhidas nos autos – Pleiteada a readequação da censura basilar – Impossibilidade – Pena-base fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu – Discricionariedade judicial fundamentada – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021